Tribunal: TJES
Processo: 0003502-46.2018.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Assistência Social
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0003502-46.2018.8.08.0024

REQUERENTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

REQUERIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL NA OFERTA DE CONSULTAS NEUROLÓGICAS ESPECIALIZADAS. ATUAÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária oriunda de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Estado do Espírito Santo, com o objetivo de compelir o ente federativo, gestor pleno do SUS, a adotar providências concretas e urgentes para sanar a omissão administrativa na oferta de consultas especializadas em neurologia. A ação teve como base a existência de extensa fila de espera, com mais de 1.700 pacientes cadastrados, e a insuficiência da oferta mensal de consultas neurológicas para adultos e crianças. A sentença confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para condenar o Estado a apresentar plano de atendimento no prazo de 60 a 120 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão estatal na oferta de consultas neurológicas especializadas configura violação ao direito fundamental à saúde; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para impor ao Estado obrigações estruturais com prazos definidos, diante da comprovada ineficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde qualifica-se como prerrogativa fundamental de eficácia plena, impondo ao Estado a adoção de medidas concretas para assegurar o acesso equitativo e oportuno aos serviços do SUS, conforme o art. 196 da CF/1988.

A insuficiência da oferta de consultas especializadas em neurologia, evidenciada por documentos e relatórios oficiais, caracteriza omissão administrativa relevante e inconstitucional, sobretudo diante da existência de fila de espera com mais de 1.700 pacientes, incluindo crianças com quadros graves.

A alegação genérica de limitação orçamentária não afasta o dever estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente quando ausentes comprovações de planejamento efetivo para a resolução do problema.

A atuação do Judiciário não representa ingerência indevida em políticas públicas quando visa à concretização de direitos fundamentais, nos termos da jurisprudência do STF no RE 855.178/SE (Tema 793), que admite a imposição judicial de obrigações específicas diante da ineficiência estatal.

A sentença respeita os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ao exigir apenas a elaboração de plano estratégico com prazos definidos, sem impor condutas administrativas específicas, mantendo-se dentro do modelo de deferência institucional.

A responsabilização exclusiva do Estado do Espírito Santo, enquanto gestor pleno do SUS, é juridicamente adequada, sendo desnecessária a inclusão de outros entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A omissão estatal na oferta de consultas neurológicas especializadas, diante de demanda reprimida comprovada, configura violação ao direito fundamental à saúde.

A atuação judicial que impõe ao ente federativo a elaboração de plano com prazos para atendimento especializado é legítima quando fundada em omissão inconstitucional e comprovada ineficiência administrativa.

A escassez orçamentária não justifica a inércia do Estado em garantir o mínimo existencial relacionado ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CPC, art. 496, I; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.09.2020; STF, Pet. 1.246-SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.11.1999.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, julgar improcedente a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0003502-46.2018.8.08.0024

REQUERENTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

REQUERIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Remessa Necessária
encaminhada pelo
Juízo
da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória no âmbito da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de compelir o Estado do Espírito Santo, na qualidade de gestor pleno do Sistema Único de Saúde (SUS), a adotar providências concretas e urgentes para solucionar a omissão administrativa na oferta de consultas especializadas em neurologia, evidenciada pela existência de extensa fila de espera que, à época da propositura da ação, contava com mais de 1.700 pacientes cadastrados na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória.

Conforme narrado pelo Ministério Público, o
déficit
de atendimento afeta, inclusive, crianças com quadros neurológicos sensíveis, como a menor Maria Luiza Monteiro dos Santos Freitas, cuja situação foi o ponto de partida para a apuração ministerial, instaurada por meio do Procedimento Preparatório nº MPES – 2017.0028.9166-15.

Durante a instrução, demonstrou-se que o Estado do Espírito Santo disponibiliza, por mês, apenas 30 consultas neurológicas pediátricas e 80 para adultos, número manifestamente insuficiente frente à demanda reprimida.

A tutela de urgência foi deferida na decisão de fls.
106/108
.

Na contestação de fls.
100/105v
, o Estado do Espírito Santo sustentou, em síntese, a ausência de omissão administrativa, a suposta classificação das consultas como eletivas, a existência de medidas internas de planejamento para reorganização da rede de saúde e a alegada falta de recursos orçamentários para ampliação imediata da oferta.

Foram juntadas aos autos diversas provas documentais, entre elas a lista de espera de pacientes, relatórios de gestão e agendamentos efetuados no período de 2014 a 2018, bem como ofícios e informações oriundas da Central de Regulação da Secretaria de Saúde de Vitória.

Após regular instrução, foi proferida a sentença, que confirmou a tutela provisória de urgência para julgar procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, condenando o Estado do Espírito Santo a apresentar plano e os meios adequados para esgotar a fila de pacientes aguardando consulta com médico neurologista, tanto os já relacionados quanto os que vierem a necessitar, no prazo de 60 (sessenta) e 120 (cento e vinte) dias, respectivamente.

Remetidos os autos para reexame necessário,
por força do art. 496, inciso I do Código de Processo Civil,

passo a revisão da sentença,
que,
adianto,
deve ser
confirma
da
.

No mérito,
h
á muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência
constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na
ideia
de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

No caso dos autos
, a controvérsia está centrada na omissão estatal quanto à garantia do direito à saúde, especificamente no que diz respeito ao atendimento ambulatorial especializado em neurologia.

A análise das provas constantes dos autos revela que, embora o Estado alegue a existência de medidas administrativas e de um suposto planejamento interno, não foram apresentados documentos que demonstrem qualquer ação concreta, eficaz e tempestiva voltada à resolução da fila de espera, cuja existência e gravidade foram devidamente comprovadas pelo autor.

A lista de pacientes em espera, os dados da Secretaria de Saúde de Vitória e os ofícios oriundos da Central de Regulação atestam de forma robusta a existência de um cenário de
demora sistemática e prolongada no acesso à consulta médica especializada
, com repercussões diretas na saúde física e mental da população afetada.

Não se trata de intervenção judicial ilegítima em política pública, mas de atuação excepcional do Judiciário
diante da omissão administrativa inconstitucional
, nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral)
, o qual reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e a possibilidade de imposição judicial de obrigações específicas sempre que houver
ineficiência ou ausência de prestação de serviços essenciais à saúde
.

A sentença, ao fixar prazos concretos para a apresentação de plano de atendimento e adoção de providências estruturais,
respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, limitando-se a exigir o mínimo necessário à concretização de direito fundamental assegurado pela Constituição Federal no artigo 196.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, corrobora integralmente esse entendimento. O Ministério Público, em seu parecer
ID 14522567
, enfatizou que a intervenção judicial
não implica ingerência nos critérios administrativos do gestor público
, mas sim o legítimo exercício da função jurisdicional de
assegurar o direito fundamental à saúde
, frente à comprovada omissão do ente estadual.

Destaca, com precisão, que a sentença em análise
atende aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 698 e 793
, pois não impõe condutas administrativas específicas, mas apenas
exige do Estado a formulação de plano estratégico capaz de resolver a demanda reprimida
, respeitando-se, assim, o modelo de deferência institucional.

O parecer também afasta, com acerto, a tese de que a atuação do Judiciário comprometeria a separação dos poderes, salientando que a jurisdição constitucional
pode — e deve — intervir em políticas públicas
quando demonstrada a violação de direitos sociais indisponíveis, como é o caso.

A responsabilização do Estado do Espírito Santo como ente federativo com gestão plena do SUS é, portanto, juridicamente adequada, sendo desnecessária a inclusão de outros entes na lide, nos termos da jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.

De modo coerente, o Ministério Público assevera que a sentença, ao determinar a elaboração de plano com prazos definidos,
resguarda a autonomia administrativa do Estado
e, simultaneamente,
assegura o mínimo existencial dos pacientes
— em especial os mais vulneráveis —, que aguardam atendimento por tempo indefinido.

Dessa forma, a estratégia judicial adotada pelo juízo
a quo
encontra-se plenamente fundamentada na ordem constitucional vigente, nas normas infraconstitucionais que regulam o Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080/1990), bem como na jurisprudência dominante, revelando-se medida
equilibrada, legítima e juridicamente apropriada
à correção da omissão verificada.

Por todo o exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente, de forma a manter na íntegra a sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.